Tribunal: TJSP
Processo: 2290522-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – LOTEAMENTO IRREGULAR – OCUPAÇÃO CLANDESTINA EM ÁREA AMBIENTALMENTE PROTEGIDA – LIMINAR – LIVRE E IRRESTRITO ACESSO DOS PERITOS JUDICIAIS À ÁREA OBJETO DA PERÍCIA E IMEDIATA ABSTENÇÃO DE NOVAS INTERVENÇÕES NO IMÓVEL DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO – PERTINÊNCIA, COM FULCRO NO ART. 225, § 1o, V DA CF – RECURSO PROVIDO. Considerando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – LOTEAMENTO IRREGULAR – OCUPAÇÃO CLANDESTINA EM ÁREA AMBIENTALMENTE PROTEGIDA – LIMINAR – LIVRE E IRRESTRITO ACESSO DOS PERITOS JUDICIAIS À ÁREA OBJETO DA PERÍCIA E IMEDIATA ABSTENÇÃO DE NOVAS INTERVENÇÕES NO IMÓVEL DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO – PERTINÊNCIA, COM FULCRO NO ART. 225, § 1o, V DA CF – RECURSO PROVIDO. Considerando que, em sede de cognição sumária, restaram demonstrados os danos ambientais causados ao imóvel objeto da ação, havendo notícias de que nele os réus efetuam parcelamento irregular de solo urbano, com supressão de vegetação inserida em área de preservação ambiental, em conformidade com o parecer do Ministério Público em Primeira Instância, além do fato de que, deferida a produção antecipada de prova, por meio de realização de perícia técnica, justamente pelo risco de perecimento da prova ser produzida no imóvel, mormente em se tratando de área ambientalmente protegida, é caso de se determinar aos réus que se abstenham de realizar novas práticas, execuções ou intervenções no imóvel, principalmente porque ao Estado compete impedir que o dano se consume (art. 225, § 1o, V da CF), valendo-se do princípio da precaução, sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00, limitada a dois meses.